Tribunal: TCU
Processo: 005.710/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis falhas na fiscalização do cumprimento da regulação relacionada a atividades de microgeração e minigeração distribuída.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação sobre eventual omissão da Agência Nacional de Energia Elétrica quanto ao exercício de suas competências em face de indícios de atividades que, no âmbito da sistemática de micro e minigeração distribuída de energia elétrica (MMGD), não se caracterizam como produção de energia elétrica para consumo próprio, em possível descumprimento do art. 28, caput, da Lei 14.300/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do RI/TCU, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica que: 9.2.1. apresente ao TCU, no prazo de sessenta dias, plano de ação contemplando as medidas acerca de aprimoramentos na fiscalização sobre o devido cumprimento e aperfeiçoamento da regulação relacionados ao art. 28 da Lei 14.300/2022, e os respectivos prazos para a implementação; 9.2.2. conclua, no prazo de noventa dias, a Tomada de Subsídio 18/2023, o diagnóstico do tema e a avaliação da necessidade de aprimoramentos nos normativos que estão relacionados ao art. 28 da Lei 14.300/2021 e, havendo a necessidade de aprimoramentos, incluir uma atividade na Agenda Regulatória 2025-2026, que tem previsão de conclusão no último trimestre de 2024; 9.3. com base no artigo 138 do Código de Processo Civil c/c artigo 298 do Regimento Interno do TCU, deferir o pedido de ingresso da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) como amicus curiae neste feito, com atribuição para apresentar informações relevantes sobre o tema em análise; 9.4. com base no art. 146, § 1o, do RI/TCU, indeferir o pedido de ingresso da ABGD como terceira interessada neste feito; 9.5. autorizar a Audelétrica a autuar processo de acompanhamento; 9.6. enviar à Aneel cópia da petição da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) à peça 35, como subsídio para a tomada de decisão acerca das medidas anunciadas no Ofício 27/2024-AIN/ANEEL; 9.7. dar ciência sobre o presente acórdão à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) e à Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V.